Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727687-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HERBERTH CLEVELLYN DE LIMA MEDEIROS AGRAVADO: WESLEY RODRIGUES PEREIRA, RONALDO LUZIANO DE OLIVEIRA, ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA, IVETE MADALENO DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Herberth Clevellyn de Lima Medeiros contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em caráter Antecedente n° 0717515-14.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel nas condições em que se encontra, para que faça os reparos que serão reclamados em ação própria, na qual discutirá os danos materiais suportados, ou que os Agravados (Requeridos) sejam compelidos a lhe entregar, em até 5 (cinco) dias, a unidade que lhe pertence, na forma em que se encontra, ou que seja lacrada a unidade até o julgamento do feito principal, nos termos seguintes: “Preliminarmente, proceda a Secretaria à exclusão da tramitação sigilosa do feito, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a imissão do autor na posse do imóvel nas condições em que se encontra, para que faça os reparos e posteriormente em ação própria discuta os danos matérias suportados com o bem ou que os Requeridos sejam compelidos a entregarem ao Requerente em um prazo de ate 05 (cinco) dias improrrogável a unidade que lhe pertence da forma que está E/OU EM ÚLTIMO CASO SEJA DETERMINADO O LACRAMENTO DA UNIDADE DO AUTOR, ATÉ O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Águas Claras, DF, 13 de dezembro de 2019 18:44:13”. Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 13246934, que adquiriu, em 11.3.2015, por meio de Cessão de Direitos e Obrigações, a Unidade no. 203 do Lote no. 32 do Conjunto 03, ADE, Águas Claras – DF, com área de 30m2, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à vista, “o qual deveria ser entregue até 22.1.2015”. Afirma que houve atraso na entrega do imóvel e abandono da construção pelos cedentes (Agravados), que, de má-fé, revenderam o mesmo imóvel para a Agravada, Ivete Madaleno de Lima. Pede que seja antecipada a tutela recursal para determinar a imissão do Agravante na posse do citado imóvel, nas condições em que se encontra, para que faça os necessários reparos, ou que os Agravados (Requeridos) sejam compelidos a lhe entregar, no prazo de até 5 (cinco) dias, a unidade que lhe pertence ou que seja lacrada até o julgamento do feito principal. Explica que a demora na prestação jurisdicional (não deferimento da tutela), favorece a intenção conjunta de os Agravados não lhe entregarem o citado imóvel. Discorre que há fumaça do bom direito, conforme contratos de cessão de direito colacionados aos autos, os quais demonstram que o Agravado que cedeu o mencionado imóvel ao Agravante, em 2014, e a um terceiro (Agravada), em 2019. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela antecipada seja confirmada. Preparo comprovado - Id. 13286327 e Id. 13286331. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige a plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro urgência ou perigo da demora, uma vez que o Agravante celebrou a Cessão de Direito em 11.3.2015 (Id. 13286276) e alegou que deveria ter recebido o imóvel “até 22.1.2015”, mas só registrou a ocorrência policial em 27.11.2019 (Id. 13286290) e propôs a ação em 12.12.2019, ou seja, quase quatro anos depois. No que tange à fumaça do bom direito, vê-se que o Agravante adquiriu o imóvel por cessão de direitos advinda de inúmeras outras cessões anteriores, a saber, do cedente Edson Diniz Malhado, que cedeu os direitos do imóvel a André Ricardo Costa de Souza, em 17.9.2014 (Id. 13246947), que, por sua vez, cedeu os direitos a Ronaldo Luziano de Oliveira, em 22.12.2014 (Id. 13286250), que os cedeu a Wesley Rodrigues Pereira, em 22.1.2015 (Id. 13286254), que, por fim, os cedeu ao ora Agravante, em 11.3.2015 (Id. 13286276). Nenhuma das mencionadas cessões foram averbadas na matrícula do questionado imóvel para que o Agravante tivesse a devida segurança na aquisição, e, por conseguinte, pudesse evidenciar a probabilidade do direito que pleiteia. No mais, é prudente que se aguarde o contraditório, bem como a análise aprofundada dos fatos, o que não é possível na via estreita do agravo de instrumento. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora